Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718154-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURO RODOVALHO SIMAO, ADILIA PATRICIA DA SILVA ROSA DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito